Tribunal: TJDFT
Processo: 0000397-86.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEMA No 1.121 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA REFORMADA.
1. Descabida a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do CP), considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
2. Em se tratando de crimes praticados contra criança, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima e dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
3. É viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso na denúncia, devendo a condenação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
4. Recurso da acusação conhecido e provido. Apelo defensivo conhecido e desprovido.